Tribunal: TJSP
Processo: 1015256-64.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação de cobrança (regressiva). Inovação recursal. Preliminar rejeitada. Pedido de ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo autor em decorrência de ação de ajuizada pelo correntista com fundamento em transações fraudulentas. Inadmissibilidade. A ré apenas exerce a atividade de intermediação do pagamento e não deve ser responsabilizada por transações fraudulentas

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação de cobrança (regressiva). Inovação recursal. Preliminar rejeitada. Pedido de ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo autor em decorrência de ação de ajuizada pelo correntista com fundamento em transações fraudulentas. Inadmissibilidade. A ré apenas exerce a atividade de intermediação do pagamento e não deve ser responsabilizada por transações fraudulentas realizadas em conta do correntista do autor. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.